Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Parcelamento. Pagamento. Levantamento. Ausência de confirmação da quitação. Inércia do credor. Extinção do processo. Presunção de quitação. Impossibilidade. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial ajuizada, com fundamento no art. 924, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a inércia do credor em se manifestar acerca do cumprimento integral da obrigação autoriza a extinção da execução nos termos do art. 924, II, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A extinção da execução com base na satisfação da obrigação exige prova ou concordância inequívoca do pagamento integral do débito, sendo inviável presumir a quitação apenas pelo silêncio do credor.
4. A inércia do exequente, ainda que reiterada, não configura prova de adimplemento, podendo ensejar a extinção do processo por abandono da causa, desde que observados os requisitos do art. 485, III e §1o, do CPC, e mediante requerimento da parte executada, conforme Súmula 240 do STJ.
5. A condenação em litigância de má-fé exige prova de dolo processual, inexistente no caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A inércia do credor em se manifestar sobre o cumprimento integral da obrigação não autoriza a extinção da execução na forma do art. 924, II, do CPC. 2. A imposição da penalidade por litigância de má-fé depende de prova inequívoca de dolo processual.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1o; 922; 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1650768, 0702515-65.2018.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 07.12.2022, DJe 23.01.2023; STJ, AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.11.2019, DJe 27.11.2019.